Tribunal: TJBA
Processo: 8002356-96.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002356-96.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TATIANA SANTOS MORAES PRADO

Advogado(s)
:
CAMILA SILVA SANTOS

APELADO: RONALDO ADRIANO RIBEIRO LEMOS

Advogado(s)
:
MOISES MILLER ADERNE LEAL, HAYANA OLIVEIRA CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM REDES SOCIAIS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. ABUSO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ASTREINTES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra Sentença que, em Ação de Indenização por Dano Moral à Imagem, julgou procedentes os pedidos para condenar a Acionada a se abster de divulgar e a retirar publicações envolvendo a imagem do Acionante em quaisquer meios, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, acrescida de consectários legais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a divulgação da imagem do Autor em redes sociais, com imputações pejorativas, configura ato ilícito e abuso da liberdade de expressão; Estabelecer se o dano moral é presumido em hipóteses de ofensa à honra e à imagem em ambiente digital; Determinar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais e a multa diária fixada são proporcionais e razoáveis; e Verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divulgação pública e não autorizada da imagem do Acionante, associada a imputações ofensivas em redes sociais de amplo alcance, viola os direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem, protegidos constitucional e legalmente.

4.

A liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites nos direitos da personalidade, configurando abuso de direito quando exercida de forma a expor e difamar terceiro perante a coletividade.

5.

A remoção posterior do conteúdo ofensivo não afasta a ilicitude nem elide o dever de indenizar, diante da propagação instantânea e do alcance potencial das publicações em ambiente digital.

6.

O dano moral decorrente de ofensa à honra e à imagem em redes sociais é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova de prejuízo concreto ou de efetivo abalo psicológico.

7.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

8.

A imposição de obrigação de não fazer, acompanhada de multa diária, constitui medida adequada e necessária para prevenir a reiteração da conduta ilícita e assegurar a efetividade da tutela dos direitos da personalidade.

9.

O desprovimento do Recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos da legislação processual vigente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 12, 20, 186, 187, 927 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Recurso Inominado nº 0004223-60.2020.8.05.0137, Rel. Juíza Mary Angélica Santos Coêlho, Quarta Turma Recursal, j. 15.03.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0536099-35.2016.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, pub. 13.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8002356-96.2022.8.05.0274

,
oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Apelante

TATIANA SANTOS MORAES PRADO
,
sendo
Apelado
RONALDO ADRIANO RIBEIRO LEMOS.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.